Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. CRIOLIPÓLISE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CONDUTA ILÍCITA. TEMPO SUPERIOR AO RECOMENDADO. LESÃO DO TIPO QUEIMADURA. NEGLIGÊNCIA. REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Configura-se o comparecimento espontâneo do réu a juntada de procuração com poder de recebimento da citação pelo patrono da causa, consoante preconizam os artigos 105 e 239 do Código de Processo Civil.
2. A responsabilidade do profissional liberal é apurada mediante culpa, nos termos do art. 14, §4o, CDC. Age com negligência o profissional liberal que não observa o limite máximo de tempo de utilização do equipamento para criolipólise, gerando lesões na pele, do tipo queimadura, da consumidora (art. 186, CC).
3. O dever de reparação por danos morais é cabível, haja vista a violação da integridade física da consumidora que, além das marcas na pele, sentiu dores e ardência (art. 949 e 951, CC).
4. Apelação conhecida e não provida.